Tribunal: STF
Processo: RE 80326
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL
DE TRABALHO POLICIAL, INSTITUIDA PELA LEI N 10.291/68. NÃO E
EXTENSIVA AOS QUE SE INATIVARAM ANTES DA VIGENCIA DESSE DIPLOMA
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
***** OBSERVAÇÕES:
NO MESMO SENTIDO RE 77305 - EMENT. 947/1 RE 82681 - EMENT. 1009/2 RE
80410 - EMENT. 991/1 RE 83961 - EMENT. 1016/2 RE 80271 - EMENT.
997/2 RE 83840 - EMENT. 1018/2 RE 82007 - EMENT. 995/3 RE 81431 -
EMENT. 1019/2 RE 81749 - EMENT. 997/4 RE 83346 - EMENT. 1011/3 RE
81250 - EMENT. 991/3 RE 84866 - EMENT. 1027/12 RE 77796 - EMENT.
958/1 RE 77984 - EMENT. 964/1 RE 82532 - EMENT. 1009/2 RE 84079 -
EMENT. 1030/2 RE 81888 - EMENT. 1010/3 RE 77420 - EMENT. 953/1 RE
79786 EMENT. 976/2 RE 78493 - EMENT. 953/2 RE 78889 - EMENT. 952/4
RE 80487 - EMENT. 997/3 RE 82158 - EMENT. 1009/2